Tribunal: TJDFT
Processo: 0709410-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709410-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DA SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIO DA SILVA TEIXEIRA contra decisão do il. Juízo da Vara Cível do Paranoá, que determinou, no bojo do Cumprimento de Sentença n. 0704299-56.2018.8.07.0008, a penhora sobre a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) do ora agravante. Instado a se manifestar quanto a tempestividade do recurso, o recorrente quedou-se inerte (ID 70484565). Vieram os autos conclusos. Decido. Analisando os autos de origem, verifica-se que o recurso não traspõe a barreira do conhecimento pois é intempestivo. Vejamos. O recorrente se insurge contra a decisão que determinou a penhora sobre a PLR, no caso, de ID 170942159, a qual foi proferida em 04/09/2023, sendo certo que o recorrente dela teve plena ciência em 24/08/2024, quando habilitou Advogado para defendê-lo. Deflui-se, porém, que o presente recurso foi interposto somente em 17/03/2025, portanto, manifestamente intempestivo. Vale ressaltar que superveniente pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Neste sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da preclusão das questões impugnadas. 2. Superveniente pedido de reconsideração não tem o condão de restabelecer o prazo recursal. Precedentes. 3. A matéria está preclusa (Art.507 do CPC), tendo em vista que o pedido de tutela de urgência restou indeferido sem recurso. A r. decisão agravada apenas confirma a r. decisão anterior, registrando que não havia “nada a prover acerca do pedido de reapreciação da decisão anterior, considerando que os novos documentos anexados ao processo não alteram a situação fática que determinou o indeferimento da tutela de urgência postulada na inicial”.4. Agravo interno não provido.(Acórdão 1949319, 0729721-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1765463, 0720545-78.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/09/2023, publicado no DJe: 26/10/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE. ATO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo. 2. A indicação de conversão da ação em execução sequer está mencionada na decisão agravada. A intimação para manifestação da parte sobre o interesse na conversão da ação decorreu de ato ordinatório posterior, expedido pela secretaria do juízo e que não possui conteúdo decisório. O interesse recursal da parte só se revelará se for proferido pronunciamento judicial impondo determinada conduta à parte. 3. Após a tentativa de localização do bem no endereço indicado, a parte agravante, sem indicar a realização de outras diligências extrajudiciais ou sem complementar o endereço anteriormente fornecido, com base na certidão do oficial de justiça, requereu a consulta de endereços por meio de expedição de ofício ao Detran. 4. O princípio da colaboração não pode ser subterfúgio para que a parte transfira, integralmente, ao Poder Judiciário o seu ônus de fornecer endereço correto para cumprimento da diligência. No atual estágio processual, a parte não demonstrou ter empreendido qualquer esforço para localização do réu e do veículo, resumindo-se a pleitear que o juízo realize as pesquisas. 5. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1933801, 0712562-91.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) Portanto, chega-se a conclusão de que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que intempestivo. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" (g.n.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, pois intempestivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator